Tribunal: TJSP
Processo: 1000543-98.2018.8.26.0666
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – Ocorrência – Acórdão no qual constou a majoração do valor dos honorários recursais para "15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação" – Erro material retificado para constar a majoração do valor dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – Ocorrência – Acórdão no qual constou a majoração do valor dos honorários recursais para "15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação" – Erro material retificado para constar a majoração do valor dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação – Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000543-98.2018.8.26.0666/50000, da Comarca de Artur Nogueira, em que é
embargante ELLOS ASSESSORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, é
embargada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000543-98.2018.8.26.0666/50000 -Voto no
2
VOTO No 17768
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000543-98.2018.8.26.0666.50000
COMARCA: ARTHUR NOGUEIRA
EMBARGANTE: ELLOS ASSESSORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS
LTDA
EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ERRO
MATERIAL Ocorrência Acórdão no qual constou a
majoração do valor dos honorários recursais para “15%
(vinte por cento) sobre o valor da condenação”
Erro
material retificado para constar a majoração do valor dos
honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do novo
Código de Processo Civil, para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação
Embargos de
declaração acolhidos.
Embargos de declaração opostos por ELLOS
ASSESSORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA (fls. 289/297) que,
por votação unânime, negou provimento ao recurso interposto pela
embargada.
A
embargante
sustentou
a
ocorrência
de
contradição na indicação do percentual majorado dos honorários
advocatícios sucumbênciais, com a indicação do numeral 15% e em
caracteres extensos em vinte por cento.
Requereu, então, o acolhimento destes embargos
de declaração, a fim de que fosse sanado o vício apontado.
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração para: I - esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000543-98.2018.8.26.0666/50000 -Voto no
3
corrigir erro material.
Na espécie, a embargante apontou a ocorrência de
erro material no v. aresto de fls. 289/297, no que tange ao percentual dos
honorários recursais.
De fato, neste aspecto, assiste razão à embargante.
Com efeito, no v. acórdão embargado, constou o
seguinte parágrafo: “Por derradeiro, nos termos do artigo 85, § 11, do novo
Código de Processo Civil, os honorários advocatícios fixados na sentença
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, ficam
majorados para 15% (vinte por cento). (fls. 296).
Impõe-se, portanto, a retificação deste erro material,
para constar no último parágrafo de fls. 196, a seguinte redação:
“Por derradeiro, nos termos do artigo 85, § 11, do
novo Código de Processo Civil, os honorários advocatícios fixados na
sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação,
ficam majorados para 15% (quinze por cento)”.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos
de declaração de fls. 1/2, para retificação do mencionado erro material, na
forma supramencionada.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR